Tribunal: TJDFT
Processo: 0705791-05.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0705791-05.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLEUSA GONCALVES CARDOSO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA REPRESENTANTE LEGAL: MAURICIO COIMBRA GUILHERME FERREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CLEUSA GONCALVES CARDOSO contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (ID 67403848 dos autos de origem), que, nos autos da execução de título extrajudicial movida pela parte agravada, BRB BANCO DE BRASILIA SA, acolheu o pedido de penhora de 15% (quinze por cento) do salário líquido da executada, mediante desconto em folha de pagamento, até a satisfação o débito (R$ 199.548,47 - 23/03/2020). Alega a agravante que a penhora sobre os proventos de sua aposentadoria determinada na decisão combatida estaria eivada de ilegalidade porquanto não albergada dentre as hipóteses do art. 833, IV, do CPC, salientando o caráter alimentar de tais verbas, aduzindo, ainda, tratar-se de única fonte que ostenta para suprir suas necessidades primárias. Sustenta que “há 08 (oito) anos encontra-se aposentada e, seu intuito foi de cuidar de sua saúde e, para zelar e cuidar de sua genitora, com 84 anos, que tem vários problemas de saúde: Alzheimer, hipertensa, problemas no coração, portadora de demência não locomove sozinha e diabete – (v. doc. 16), a executada contribuir mensalmente em torno de R$ 280,00 para ajudar na mantença de sua genitora, que ora, deposita e/ou entrega em espécie (v. doc. 17/19)”. Infere que “é idosa/aposentada, vários problemas de saúde, a cada dia de atraso na prestação jurisdicional será prejudicado sem o reconhecimento do seu direito a ter sua aposentadoria e seu “salario” garantida integralmente para sua subsistência”. Elenca seus gastos pessoais, inclusive aqueles referentes à aquisição de medicações e alimentação, juntando documentos no intuito de demonstrar suas despesas (ID 23576008 e seguintes). Defende existir risco de dano grave em razão de depender do valor constrito dos proventos de sua aposentadoria para que possa se manter, bem assim que possui diversas necessidades de cunho médico-farmacológico no tratamento de patologias que aduz ostentar. Fincada, sobretudo, nesses argumentos, postula a concessão da gratuidade de justiça e, liminarmente, o efeito suspensivo ativo no fito de determinar a suspensão da decisão objurgada, a qual determinou a penhora sobre os salários da agravante. No mérito recursal, requer o provimento do presente agravo de instrumento para que seja desconstituída a penhora incidente sobre 15% (quinze por cento) da sua aposentadoria e a restituição do valor de R$ 1.796,11 deduzido do “salario” da aposentada referente ao desconto que ocorreu no mês de fevereiro/2021. É o breve relatório. Decido. De início, aferido que o recurso é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil – CPC -, tempestivo, foi firmado por advogado(a) regularmente constituído(a), deixando de recolher as custas do preparo recursal em face do pedido de gratuidade de justiça (art. 99 do CPC), depreende-se assim que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o processamento do recurso. Nos termos do artigo 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar que visa obstar a fluência dos efeitos da decisão agravada, deve-se levar em consideração o disposto no parágrafo único do artigo 995 do citado diploma legal, segundo o qual a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pela agravante atende aos aludidos pressupostos. Dos autos, percebe-se que o Juízo a quo, ao proferir a decisão na qual defere a penhora de 15% (quinze por cento) do salário líquido da executada, pontuada a evolução jurisprudencial acerca do tema inerente à impenhorabilidade do salário ou proventos de aposentadoria do devedor, bem assim salientada estar atento ao caso concreto, visto ter calcado sua decisão nas informações contidas da Declaração de Imposto de Renda de Pessoa Física. No entanto, ao impugnar a aludida decisão, traz a agravante robusta fundamentação, acompanhada do respectivo escoro documental, no sentido de apresentar sua situação financeira e de saúde, a qual permite apreciar, com maior nitidez, a situação em que se contextualiza a demanda. E, nesse sentido, os documentos acostados aos autos pela agravante apontam no sentido de que são verissímeis as alegações de que a constrição de seus proventos de aposentadoria, ainda que no reduzido patamar de 15% (quinze por cento) do valor líquido dos rendimentos, tem o real condão de lhe reduzir à condição de interferir severamente não apenas na sua manutenção, mas também na de seus dependentes. É certo, ademais, que a possibilidade de mitigação da impenhorabilidade dos salários deve ser aferida casuisticamente e com base nos parâmetros fixados nos precedentes dos Tribunais Superiores que tratam especificamente desta matéria. Assim, na lição do próprio precedente trazido pelo magistrado decisor na origem (ID 23575998), a mitigação à impenhorabilidade da verba salarial prevista no art. 833, IV, do CPC, pode ser operada desde que preservada a dignidade do devedor e observada a garantia de seu mínimo existencial (AgInt no REsp 1847503/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 06/04/2020). E, na hipótese dos autos, o que se colhe em uma análise rasa, típica das liminares, notadamente dos documentos que instruem o presente recurso, é que, inobstante os altos valores brutos constantes do holerite (ID 23576001) a constrição operada tem o condão de impossibilitar a agravante de fazer frente às suas necessidades básicas com alimentação, moradia e medicações (ID 23577827, 23577815). Assim, abstraída, nesse momento processual, qualquer consideração acerca o mérito recursal, à primeira vista, o provimento do recurso se mostra provável, sem olvidar do prejuízo que possivelmente a recorrente poderá vir a sofrer na hipótese de suas verbas salariais serem constritas, ainda que parcialmente. Verifica-se, portanto, que, nesta fase processual, o provimento do recurso se mostra possível quando do julgamento do mérito pelo Colégio Revisor, bem como que a decisão recorrida é passível de impor risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação à parte recorrente, razão pela qual faz jus à obtenção do efeito suspensivo vindicado, até ulterior provimento de mérito. Diante do exposto, estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, com espeque no art. 995, parágrafo único c/c o art. 1.019, I, ambos do CPC, CONCEDO EFEITO SUSPENSIVO ATIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para determinar a suspensão da decisão recorrida, de modo a sustar a determinação de penhora sobre o salário da agravante até, pelo menos, a resolução do mérito deste recurso. Na eventualidade de qualquer bloqueio antes desta decisão, determino o estorno para a conta corrente da Agravante. Defiro o pleito de gratuidade de justiça, exclusivamente para permitir o trânsito desde recurso de agravo de instrumento independentemente do recolhimento do preparo (art. 98, § 5o, do CPC). Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de contrarrazões no prazo legalmente assinalado (CPC, art. 1.019, II). Cumpra-se. Brasília, 28 de fevereiro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator